Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014853-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), NORIVAL GARNICA - CPF: 298.607.331-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1014853-14.2023.8.11.0000 –
Mirassol D’Oeste

Agravante:
Itau Unibanco Holding S.A.

Agravado:
Norival Garnica

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, afasta-se a determinação de emenda à inicial, devendo o magistrado de origem proceder à análise da liminar
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1014853-14.2023.8.11.0000 –
Mirassol D’Oeste

Agravante:
Itau Unibanco Holding S.A.

Agravado:
Norival Garnica

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Itau Unibanco Holding S.A.
em face de decisão monocrática deste Relator que negou provimento monocrático ao agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o banco pugna pela reforma da decisão, sustentando que a constituição em mora restou devidamente demonstrada, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1014853-14.2023.8.11.0000 –
Mirassol D’Oeste

Agravante:
Itau Unibanco Holding S.A.

Agravado:
Norival Garnica

V O T O

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Norival Garnica
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência, sendo determinado pelo juízo
a quo
a emenda à inicial ante a não comprovação da mora.

Em face dessa decisão, o banco interpôs agravo de instrumento que restou desprovido monocraticamente por este Relator (id. 173815661).

Inconformado, o banco pugna pela reforma da decisão, sustentando que a constituição em mora restou devidamente demonstrada, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato.

Pois bem.

A despeito do julgamento monocrático anterior, no qual lancei o entendimento pacífico nesta Câmara sobre o tema, culminando no desprovimento monocrático do recurso principal, recentemente o c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, para os fins de comprovação da mora
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
ausente
”, encaminhada no endereço informado no contrato “
R. Dr. Antonio Edson Galves, 00688, Jd Planalto
” (id. 173438686, fl. 7).

À vista disso, aplicando o novo entendimento do C. Superior Tribunal, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, devendo ser considerada a notificação apresentada para os fins de constituição em mora.

Assim, retorne-se o feito a origem, para que o d. magistrado considere a notificação apresentada para os fins de constituição em mora, procedendo a análise da liminar
,
ao que exerço o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo banco.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023